Tribunal: STF
Processo: RHC 213148
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilberto Antonio Faria Dias interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. DESCABIMENTO. 1. Conforme enunciado da Súmula 266 do STF, "não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 2. Hipótese em que o impetrante insurge-se contra a Portaria n. 9.998/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, norma de feição abstrata, que proibiu o acesso das pessoas não vacinadas contra a covid-19 às dependências daquela Corte. 3. Agravo interno desprovido. 



    (HC 696.528 AgRg, ministro Gurgel de Faria)



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Portaria n. 9.998/2021, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria restringido o seu direito de ir e vir, bem como o de todas as pessoas que trabalham e circulam nas dependências do referido Tribunal.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus.



    É que o entendimento adotado no acordão recorrido, qual seja, o não cabimento de habeas corpus para impugnar lei ou ato normativo em tese, reflete a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte na matéria (HC 109.101, ministro Ricardo Lewandowski; HC 98.318-ED, ministro Eros Grau): 



    6. A via eleita é impassível de ser utilizada como sucedâneo de ações típicas de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente: HC 148.459-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2019.



    (HC 186.185 AgR, ministro Luiz Fux)



    Em caso recente e fronteiriço (HC 199.558), a ministra Rosa Weber, no mesmo sentido do acórdão ora impugnado, assim entendeu (com meus grifos):



    Entendo inadmissível a apreciação do pedido tal como formulado pelo impetrante deste ‘writ’ constitucional. 



    É que, na realidade, o impetrante utiliza a presente via mandamental, indevidamente, com o propósito de obter o reconhecimento, em abstrato, da incompatibilidade de dispositivos regulamentares previstos no Decreto Estadual 65.545, de 03 de março de 2021, com o texto constitucional. 



    A pretensão formulada neste ‘writ’ somente poderia ser deduzida, legitimamente, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, ou de ação direta de inconstitucionalidade ou, ainda, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, modalidades de processos de controle objetivo de constitucionalidade para os quais o impetrante deste ‘habeas corpus’ não dispõe da necessária legitimidade ativa ‘ad causam’.



    Admitir-se a legitimação do autor para que, por meio da via do ‘habeas corpus’, possa impugnar ato normativo em tese seria o mesmo que reconhecer, a quem não figura no rol de legitimados do art. 103 da Constituição Federal, atribuição para instaurar o processo de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Esta Suprema Corte já assinalou, em diversos precedentes, que a ação de ‘habeas corpus’ não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral (HC 96.425-ED/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 14.8.2009 – HC 81.489/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ 23.11.2007).



    3. Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator